Tribunal: TJMT
Processo: 1010868-21.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010868-21.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MAYKON JOSE DE CAMPOS MOURA - CPF: 042.750.641-78 (APELANTE), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (APELADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1010868-21.2017.8.11.0041
– Capital

Apelante:

Maykon José de Campos Moura

Apeladas:
MRV Engenharia e Participações S.A. e outras

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

Apesar do dissabor suportado pela parte, a cobrança indevida não é causa, por si só, de caracterizar dano moral, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1010868-21.2017.8.11.0041
– Capital

Apelante:

Maykon José de Campos Moura

Apeladas:
MRV Engenharia e Participações S.A. e outras

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Maykon José de Campos Moura
em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito que move contra a MRV Engenharia e Participações S.A. e outras, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para declarar a inexigibilidade do débito de R$ 5.324,72 (cinco mil trezentos e vinte quatro reais e setenta dois centavos), referente à cobrança de juros de obra após a entrega do imóvel. Considerou que houve sucumbência recíproca, custas e despesas
pro rata
. Fixou os honorários advocatícios de ambas as partes em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o apelante alega, em suma, que ocorrendo cobrança indevida, resta patente o dever de indenizar.

As apeladas MRV Engenharia e Participações S.A. e outras apresentaram as contrarrazões (id. 111876970)

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1010868-21.2017.8.11.0041
– Capital

Apelante:

Maykon José de Campos Moura

Apeladas:
MRV Engenharia e Participações S.A. e outras

V O T O

Cinge-se dos autos que Maykon José de Campos Moura moveu ação declaratória de inexistência de débito contra a MRV Engenharia e Participações S.A., MRV Prime Parque Chapada Diamantina e Incorporações SPE Ltda., aduzindo que adquiriu um imóvel no denominado Parque Chapada Diamantina, apartamento 302, bloco J, em Cuiabá, e que após a entrega das chaves do bem, houve a cobrança indevida a título de evolução de obra.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para declarar a inexigibilidade do débito de R$ 5.324,72 (cinco mil trezentos e vinte quatro reais e setenta dois centavos), referente à cobrança de juros de obra após a entrega do imóvel. Considerou que houve sucumbência recíproca, custas e despesas
pro rata
. Fixou os honorários advocatícios de ambas as partes em 15% sobre o valor atualizado da causa (id. 111876455).

Irresignado, o apelante recorre sustentando que diante do reconhecimento da ilegalidade da cobrança da taxa de evolução de obra, restou caracterizado o ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral.

No caso em apreço, houve a declaração de inexistência da cobrança dos valores excedentes dos juros de obra, conforme soa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.729.593/SP que firmou o entendimento de que “
é ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente,
após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma
, incluído o período de tolerância”
(negritei).

Ultrapassado esse ponto, no que tange ao dano moral, tenho que não é cabível a condenação das apeladas ao pagamento de indenização por dano moral, mormente a simples cobrança de juros de obra excedentes, por si só, não enseja a reparação por dano moral.

Ademais, não restou demonstrado nos autos a inscrição indevida do nome do apelante nos órgãos de proteção ao crédito, tampouco se trata de descumprimento contratual que envolve valor fundamental protegido pela Constituição da República, conforme o enunciado 411 da V Jornada de Direito Civil, vejamos:

“
Enunciado

411 JDC- O descumprimento de contrato pode gerar dano moral quando envolver valor fundamental protegido pela Constituição Federal de 1988
.”

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que “
não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
. ” (STJ, AgInt no AREsp 1682299/MT, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).

Desse modo, escorreita a decisão da douta magistrada, vejamos:

Quanto ao suposto dano moral alegado, no presente caso, a parte autora não demonstrou que teve maculada a sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetida à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, posto que os fatos narrados na inicial não se configuram potencialmente hábeis a causar dor, sofrimento ou humilhação que cause angústia e desequilíbrio no bem estar da parte, tampouco se trata de danum in re ipsa”
(id.111876962)

Nesse sentido, soa a jurisprudência deste eg. Tribunal, vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PESSOA INDÍGENA, IDOSA E ANALFABETA– REQUISITOS LEGAIS NAO OBSERVADOS – VICIO NA RELACAO JURIDICA – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – RESTITUICAO SIMPLES – ORDEM DE PAGAMENTO COMPROVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DISTRIBUIÇÃO DO ONUS DE SUCUMBENCIA – SENTENCA REFORMADA – PRECEDENTES DA 3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJ/MT – DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL EM RELAÇÃO AO DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira, a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável
.

A luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte
”.
(
TJMT, RAC 1000200-07.2019.8.11.0110, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.11.2020 - negritei)

Por todos os motivos expostos, tenho que a sentença não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Assim, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá,

23 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022